Tribunal: CARF
Processo: 13896.902512/2015-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.902512/2015-10
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.549 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Assunto
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Recorrente
CLOSURE SYSTEMS INTERNATIONAL (BRAZIL) SISTEMAS DE
VEDACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 210-231 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 12-113.343, da 3a Turma da DRJ/RJO (fls. 193-201), em sessão realizada em
16 de janeiro de 2020, por meio do qual o referido Órgão julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Contribuinte (fl. 2 e docs. anexos), de forma a não reconhecer
o direito creditório em favor da Manifestante.

I.
PER/DCOMP, Manifestação de Inconformidade e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 194-195.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.902512/2015-10
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902512/2015-10

Trata-se do Despacho Decisório no 100652469 (e-fls. 45), emitido pela DRF
Jundiaí, referente ao PerDcomp 41159.25252.230412.1.3.04-7124, tipo de crédito
“Pagamento indevido ou a maior”, que não homologou o PerDcomp abaixo:

2
Na fundamentação do sobredito ato decisório, lê-se:
“A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito
original na data de transmissão" informado no PER/DCOMP,
correspondendo a 145.348,53 A partir das características do DARF
discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram localizados
um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP."
3
O direito discutido no presente processo é de R$145.348,53.

4
O interessado teve ciência do Despacho Decisório, por A.R. dos Correios, em
15.05.2015 (e-fls. 23).
5
Em Manifestação de Inconformidade apresentada (e-fls. 2), com carimbo de
recebimento em 11.06.2015, o interessado alega que:

O CNPJ detentor do crédito 09.074.885/0001-48 atuou como
matriz até a competência 14.05.2014, tornando-se filial após a data
mencionada;
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902512/2015-10


O crédito apurado relativo a pagamento indevido ou a maior que o
devido, relativo a estimativa mensal de imposto de renda de
02.2012
foi
devidamente
pago
e
declarado
no
CNPJ
09.074.885/0001-48, conforme documentos anexos;

Pede-se revisão do processo de apuração, através da manifestação
de inconformidade, uma vez que na época o pagamento declarado
em DCTF foi entregue com data de vencimento do tributo
inválida, 29.02.2012, sendo o correto 30.03.2012;

Anexou documento do pagamento aos autos, além de documentos.
6
Do exposto, o interessado requer que seja acolhida a manifestação de
inconformidade apresentada, com a homologação da compensação pretendida.
7
Com a petição, vieram os documentos de e-fls. 3/20.
8
Nesta Turma, juntei aos autos documentos de e-fls. 49/192.

3. A DRJ julgou pela improcedência da MI, nos seguintes termos da Ementa (fl.
193).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. DCOMP. PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de despacho decisório emitido por processamento eletrônico (Portaria
RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017, art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

4. Em suma, o Órgão julgador fez o que a Contribuinte requereu, que seria a
revisão do procedimento de análise para a compensação. No exame da declaração de
compensação, constatou que os valores apresentados na DIPJ não condiziam com os valores
apresentados na DCTF, sendo que nesta constam débitos, quitados pelo DARF que serviria para
justificar a existência do crédito. Cita que em virtude do Parecer Cosit n° 02/2015, seria
necessária a apresentação de DCTF retificadora. Sem a apresentação de tal retificadora, o crédito
não se constitui como líquido e certo. Assim não deve ser reconhecido o direito creditório em
nome da Requerente.

II. Recurso Voluntário
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) não houve motivação para a lavratura do ato que não
homologou a compensação, o que tem como efeito a nulidade de tal ato. Cita o art. 2° da Lei n°
9.784/99. A ausência de mais informações e razões que justifiquem a negativa teria sido o
Princípio da Motivação violado. Inexiste justificativa. “nenhum dos dispositivos jurídicos
apontados concede supedâneo jurídico às glosas realizadas”; b) houve infração ao devido
Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902512/2015-10

processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que o despacho decisório foi proferido sem
a devida clareza e detalhamento do não reconhecimento dos créditos, o que impossibilita o pleno
exercício do direito de defesa; c) não houve por parte da Autoridade administrativa “qualquer
tentativa” “em buscar a verdade material e solicitar, antes da medida drástica, esclarecimentos
por parte do contribuinte”; d) há comprovação nos Autos do pagamento do DARF e “prova da
base de cálculo a maior que gerou o crédito utilizado em compensação (DCTF x DIPJ)”.
Ademais resta evidente que os valores lançados na DCTF estão equivocados. Neste sentido
aponta o laudo técnico. Não pode o direito ser obstado por falta de apresentação de retificadora.
Cita o Princípio da Verdade Material; e) os juros são devidos no limite de 1% ao mês, fixado
pelo art. 161, § 1° do CTN; f) a multa é improcedente, pois ofende à razoabilidade ou
proporcionalidade, bem como é confiscatória; Ao final, requer a reforma da decisão recorrida,
para que a glosa da compensação seja julgada improcedente. Requereu ainda juntada do laudo
pericial anexo.

III. Laudo pericial
6. Às fls. 234-237, a Recorrente junta laudo pericial contábil, formulado pela
Profissional Thalita Trawitzki Momente, inscrita no CRC 1SP329152.
7. De acordo com o documento, está evidenciado que o lançamento do IRPJ
devido na DCTF se deu de forma errônea, bem como seu respectivo pagamento, o que
justificaria a existência do direito creditório em favor da Recorrente.
8. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
9. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.

IV. Tempestividade
10. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 207 – 18/05/20), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 208 – 16/06/20), conclui-se que este é tempestivo.

V. Comprovação e verdade material
11. Em exame aos Autos, percebe-se que o cerne principal da questão se
concentra na comprovação da existência do crédito. Há ainda o fato dos julgadores da DRJ
entenderem ser imprescindível a retificação da DCTF, pois sem a mesma não haveria
possibilidade de reconhecimento de liquidez do crédito, nos termos de fl. 200 da DRJ.
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902512/2015-10

12. Sobre a questão da obrigatoriedade de retificação da DCTF, tal questão já foi
em diversas situações superadas por essa Turma, reconhecendo, inclusive, em vários casos que a
impossibilidade de retificação de declaração, especialmente nos casos de impossibilidade em
decorrência do prazo, não poderia ser óbice ao reconhecimento do direito. Nesse sentido
inclusive dispõem as Súmulas de n° 164 e n° 168.

Súmula CARF no 164
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação.

Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

13. Ocorre que para o reconhecimento do direito é necessária sua comprovação
por meio de documentação, a qual não foi indicada pelo Órgão julgador de primeiro grau. Esta
Turma tem adotado a postura de que, quando não há o apontamento por parte da DRJ em seu
Acórdão, sobre a comprovação, abre-se tal possibilidade de apresentação de provas.
14. Com base no Princípio da Verdade Material e com base no exposto,
especialmente porque a DRJ não se manifestou a respeito de documentação, entende-se que é o
caso de converter o julgamento em diligência, de acordo com o art. 29 do Dec. 70.235/72, para
que se possa disponibilizar à Contribuinte a juntada de documentos que comprovem seu direito
ao crédito. Ressalta-se que não bastam apenas as declarações, devendo ser juntados documentos
contábeis como livros, planilhas e todos os outros que a Recorrente entenda ser necessário à
comprovação da existência do crédito.

VI. Conclusão
15. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
de forma que a Contribuinte seja intimada, para que, no prazo de 30 dias, apresente a
documentação contábil que entender necessária, bem como eventual esclarecimento, os quais
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.549 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.902512/2015-10

possam comprovar a existência do crédito pleiteado e justificar o erro cometido. Após, deve a
Autoridade fiscal analisar os documentos e as justificativas apresentadas, bem como formular
relatório, que deverá constatar a existência ou não do crédito objeto da compensação. Em
seguida voltem para julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital